Tribunal: TJES
Processo: 5002340-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002340-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002340-32.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: SERGIO ZAHR FILHO - SP154688

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0021130-48.2018.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a alegação de nulidade de citação da ora agravada, devolvendo-lhe o prazo para contestação.

Em suas razões (728309), a agravante sustentou: i) inexistência de nulidade de citação.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (790108).

Informações prestadas pelo Juízo singular (879235).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de dezembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002340-32.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: SERGIO ZAHR FILHO - SP154688

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0021130-48.2018.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a alegação de nulidade de citação da ora agravada, devolvendo-lhe o prazo para contestação.

Na origem, a agravante ajuizou demanda de obrigação de fazer em face da agravada, tendo a r. sentença decretado a revelia da agravada e julgado procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi realizado o bloqueio online R$ 980.501,09 (novecentos e oitenta mil, quinhentos e um reais e nove centavos) na conta da agravada.

Em seguida, a agravante apresentou petição alegando a nulidade da citação, tese esta acolhida pelo Juízo singular, razão pela qual, foi reconhecida a nulidade da r. sentença, determinada a liberação da quantia bloqueada, assim como restabelecido o prazo de contestação da agravada.

Pois bem.

Analisando detidamente o processo, não vejo como dissentir do entendimento alcançado pelo ilustre magistrado singular.

A citação da agravada foi realizada no endereço Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, 3º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, conforme se constata do aviso de recebimento datado de 14/08/2018 (evento nº 728313).

Todavia, a agravada já havia alterado o seu endereço para Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 702, 7º andar, Edifício Central Vila Olímpia, São Paulo/SP, desde o ano de 2016, conforme se constata pela ficha cadastral da Junta Comercial de São Paulo, pelo cadastro nacional da pessoa jurídica da Receita Federal, bem como por simples consulta no Google (evento nº 728316).

Destarte, imperioso o reconhecimento da nulidade da citação, nos termos da judiciosa decisão proferida na origem.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

5. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a comunicação foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual há muito não mais funcionava a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação. 6. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.
(REsp 1449208/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO. ALTERAÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação da agravada foi realizada no endereço Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, 3º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, conforme se constata do aviso de recebimento datado de 14/08/2018 (evento nº 728313). 2. Todavia, a agravada já havia alterado o seu endereço para Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 702, 7º andar, Edifício Central Vila Olímpia, São Paulo/SP, desde o ano de 2016, conforme se constata pela ficha cadastral da Junta Comercial de São Paulo, pelo cadastro nacional da pessoa jurídica da Receita Federal, bem como por simples consulta no Google (evento nº 728316). 3. Destarte, imperioso o reconhecimento da nulidade da citação, nos termos da judiciosa decisão proferida na origem.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.